Tribunal: TJDFT
Processo: 0700296-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE NA FONTE SOBRE VERBA NÃO TRIBUTÁVEL (AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA/CRECHE). TRIBUTAÇÃO, ALÍQUOTAS E FAIXAS REMUNERATÓRIAS ESCALONADAS. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ALÍQUOTA EFETIVA. CONTROVÉRSIA SOBRE A APURAÇÃO. AFERIÇÃO DE CONFORMIDADE DOS CÁLCULOS. NECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n. 0701159-81.2018.8.07.0018, ajuizada por Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal (SINDSER/DF) contra o DISTRITO FEDERAL. A sentença coletiva condenou o ente público à restituição da importância retida à título de imposto de renda sobre o auxílio pré-escolar/creche, com fundamento no caráter indenizatório da verba.
2. Imposto de renda incide sobre renda e proventos recebidos por pessoas físicas, aplicando-se alíquotas variáveis conforme o valor percebido pelos contribuintes. No caso de imposto de renda retido na fonte, devem ser observadas as faixas definidas na Tabela Progressiva Mensal (art. 1a, IX da Lei 11.482/2007). Contudo, a aplicação efetiva das alíquotas do imposto sobre a renda não é nominal (Tabela Progressiva Mensal), mas escalonada, incidindo de forma progressiva sobre a totalidade da remuneração, descontadas as deduções legais.
3. Após declaração de ajuste do imposto de renda há restituição dos valores retidos acima da alíquota efetiva. Dessa forma, apesar de ter sido retido IRRF equivalente a 27,5%, parte desse valor já foi devolvido ou compensado pela própria Receita Federal após declaração de ajuste de imposto de renda. Assim, o valor a ser repetido no cumprimento da sentença coletiva deve corresponder ao valor da alíquota efetiva da contribuição do indivíduo no respectivo ano do recebimento do auxílio creche.
4. Há discordância entre as partes quanto ao valor a ser restituído. Diante da complexidade dos cálculos do débito exequendo, mais adequado o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial a fim de apurar a alíquota efetiva a que esteve sujeito o indivíduo.
5. Não há qualquer óbice à expedição imediata do precatório ou requisitório referente ao valor incontroverso (art. 535, § 4o do CPC e Tema 28 do STF - DER/SP vs. Maria Emilia Contin dos Santos).
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.